Tribunal: TJES
Processo: 5000310-37.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA -

A
NÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-

1. Durante a apuração das irregularidades foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo que a recorrente acompanhou e assinou o TOI, além de ter tomado ciência do dia da realização da perícia técnica no equipamento substituído, possibilitado o seu comparecimento no local da realização da perícia.

2. O laudo pericial acostado apurou que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, com o disco arranhado por intervenção de terceiros, com 70% da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros e com a engrenagem do registrador desacoplada do eixo sem fim por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica. E, desta forma, foi realizado o recálculo dos valores.

3. O autor teve ciência do procedimento e da cobrança dos valores e, inclusive apresentou impugnação administrativa das cobranças realizadas.

4. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autorias de declaração de inexistência parcial de débito e de indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-37.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWEL ROCHA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA -

A
NÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Durante a apuração das irregularidades foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo que a recorrente acompanhou e assinou o TOI, além de ter tomado ciência do dia da realização da perícia técnica no equipamento substituído, possibilitado o seu comparecimento no local da realização da perícia.

2. O laudo pericial acostado apurou que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, com o disco arranhado por intervenção de terceiros, com 70% da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros e com a engrenagem do registrador desacoplada do eixo sem fim por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica. E, desta forma, foi realizado o recálculo dos valores.

3. O autor teve ciência do procedimento e da cobrança dos valores e, inclusive apresentou impugnação administrativa das cobranças realizadas.

4. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autorias de declaração de inexistência parcial de débito e de indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAXWEL ROCHA

em face da r. sentença de id. 5821642, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 5821655, que nos
autos
da ação de declaração de inexistência
parcial
de débito
por ele ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 5821648), aduz o apelante, em suma, (i) não é válida a prova unilateralmente produzida pela concessionária e (ii) a ausência de ampla defesa nos procedimentos, a irregularidade do TOI.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 5821651 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000310-37.2021.8.08.0049.

APELANTE:

MAXWEL ROCHA.

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAXWEL ROCHA

em face da r. sentença de id. 5821642, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 5821655, que nos
autos
da ação de declaração de inexistência
parcial
de débito
por ele ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 5821648), aduz o apelante, em suma, (i) não é válida a prova unilateralmente produzida pela concessionária; (ii) a ausência de ampla defesa nos procedimentos, a irregularidade do TOI,

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Pois bem.

De saída, destaco que a jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016) [..] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022), o que ocorreu, na hipótese dos autos.

Seguindo, antes, porém, de analisar o mérito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial (id. 5821123), o autor, ora apelante, afirma que é consumidor dos serviços prestados pela requerida, ora apelada, que, em outubro de 2020, lavrou Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) Nº 3494050, no qual foi constatada medição irregular.

Aduz que, por isso, recebeu notificação para pagamento do uso indevido de energia no valor de R$ 6.172,98 (seis mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) – id. 5821130.

Basicamente, diante de tais fatos, ajuizou a demanda em desfavor da requerida, na qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão da cobrança, e, no id. 5821586, teve a liminar deferida.

Após apresentação de contestação e documentos, sobreveio o édito sentencial que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o culto colega Magistrado pontuou que restou demonstrado que o procedimento de verificação de irregularidade estava isento de máculas, que foi observada a ampla defesa e que a avaliação pericial não foi feita à revelia do requerente, tendo verificado que lhe foi informado sobre o resultado que gerou a lavratura do TOI e de seu prazo para a apresentar recurso.

Assim, entendeu o ilustre MM. Juiz singular que a parte ré agiu no exercício regular do seu direito de cobrar pelo serviço de energia elétrica prestado ao autor.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor e acompanhamento da perícia do medidor.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Da análise específica dos presentes autos é possível verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento.

Os documentos juntados apontam que, no dia 26/10/2020, foi lavrado o TOI nº 3794050 (id. 5821128) em razão de constatação de irregularidade no medidor que impedia o registro correto de consumo de energia. Nesta oportunidade, o medidor foi substituído e o antigo encaminhado para inspeção técnica (id. 5821598), a ser realizada em 16/11/2020, tendo sido colhida a ciência do apelante sobre a submissão do medidor ao exame pericial, conforme se verifica na comunicação de fls. 3 – id. 5821598.

Após, realizada a análise técnica, que ocorreu sem a presença do autor/apelante, foi concluído que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, com o disco arranhado por intervenção de terceiros, com “70% da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros” e “com a engrenagem do registrador desacoplada do eixo sem fim por intervenção de terceiros”, não registrando o consumo correto de energia elétrica em ambos casos, conforme consta no "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor" de id. 5821615. Ou seja, resto apurado que as irregularidades encontradas no medidor tecnicamente afetavam o registro da quantidade de energia real consumida.

Diante disso, constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, de 17/10/2017 a 26/10/2020, o montante de R$ 6.111,71, cujo documento também assegura o contraditório ao consumidor (ID 5821600).

Além disso, da análise dos autos verifica-se que foi dada ciência ao autor das apurações realizadas que, inclusive, apresentou
“recurso de revisão de faturamento”. E,
em resposta ao referido pedido, a concessionária consignou que:

[...] a irregularidade só é possível ocorrer através de interferência humana, o que provocou redução dos consumos registrados, posto que, a medição quando instalada na unidade consumidora tem como objetivo, exclusivamente, registrar o consumo de energia elétrica. A concessionária quando apura a ocorrência deste tipo de irregularidade, procede à cobrança das diferenças de consumo relativo à energia elétrica consumida e não registrada, em conformidade com o disposto no artigo 130 da aludida Resolução. (id. 5821601).

Observa-se que constam dos autos, ainda, os registros fotográficos feitos pelos técnicos da apelada, antes e depois a substituição, que evidenciam o estado em que encontrado o medidor substituído (id. 5821599).

Ademais, o histórico de consumo juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo

(id 5821133) no período em que foi apurada a irregularidade.

Desta forma, entendo que, neste caso em específico, não houve transgressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por sinal, em casos análogos, já foi o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRECONIZADO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDO EM TODAS AS FASES. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES APURADOS SUPERIORES AO CONSUMO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II. Na hipótese, em todas as fases da apuração das irregularidades, perpetrada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo possibilitado à Recorrida comparecimento no local da realização da perícia, bem como sendo encaminhado à mesma o Relatório de aferição de consumo irregular juntado aos autos pela própria Autora da Ação, onde consta expressamente que o referido cálculo pode ser impugnado pelas vias administrativas antes de qualquer providência alusiva à cobrança respectiva. III. Em visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3492589, ocasião em que restou cientificada a Recorrida, sendo colhida sua assinatura ao final. IV. Concluída a análise técnica do equipamento restou concluído que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, disco arranhado por intervenção de terceiros e com 50% (cinquenta por cento) da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica (fls. 72). V. Restou encaminhado à Recorrida o relatório de recuperação do consumo, tendo sido, inclusive, apresentado pela mesma na Petição Inicial (fls. 19/26), onde consta, inclusive, expressamente, a advertência de possibilidade de impugnação Administrativa do débito, na forma disciplinada pelo artigo 133, § 1º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em vigor à época. VI. A Recorrente emitiu cobrança do valor referente ao consumo irregular no equivalente a R$ 4.599,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), entretanto, os valores em questão não podem ser exigidos sob pena de interrupção do serviço, porquanto esta medida de forçar o consumidor ao pagamento somente pode decorrer de débitos relativos ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da irregularidade, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sendo que, na hipótese, o valor em referência perfaz apuração resultando de 24 (vinte e quatro meses), portanto, em desconformidade com o Precedente Jurisprudencial de observância vinculativa alhures mencionado. VII. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de considerar a regularidade da apuração do consumo de energia elétrica na instalação da Recorrida, mantendo, entretanto, a Sentença na parte em que conferiu a tutela jurisdicional no sentido de impossibilitar a cobrança dos referidos valores sob pena de interrupção do serviço, redistribuindo os ônus sucumbenciais a serem arcados na proporção de (dois terços) pela Recorrida e (um terço) pela Recorrente. (TJES, Apelação de n. 0001081-39.2020.8.08.0016, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE – REJEITADA – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. As razões recursais são suficientes para atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, porquanto deles não se dissociaram, e permitiram perfeitamente o exercício do contraditório pela apelada e a compreensão deste julgador quanto ao motivo da irresignação, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões. 2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo de avaliação técnica e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o degrau. 3. Embora o consumidor não estivesse presente no momento da inspeção, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço. 4. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 5. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS para a notificação de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica. 6. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5000434-03.2022.8.08.0011 , Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

Ainda, como bem salientado pelo juízo
a quo
“Cumpre mencionar ainda que o cálculo (ID 6517585) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do art. 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

Por fim, diante da ausência de ato ilícito praticado pela concessionária recorrida, resta afastado as pretensões da recorrente de declaração de inexistência parcial de débito e de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do artigo 85 § 11º, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) os honorários recursais, entretanto, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.